Tribunal: STF
Processo: Rcl 53555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido formulado por André Santos Pereira para que a decisão por mim proferida nos autos do RHC 194.586/PR seja estendida ao reclamante, que figura como executado nos autos da execução penal que tramita sob o nº 5022521-55.2017.4.04.7000 perante a 12ª Vara Federal de Curitiba. 



    Assim, na presente reclamação constitucional requer-se:



    “1 - A concessão de medida liminar, com a finalidade de determinar a devolução dos valores bloqueados pelo d. juízo da 12º Vara Federal de Curitiba, na execução penal em curso sob o nº 5022521-55.2017.4.04.7000, no tocante a reparação de danos, esclarecendo ser ilegal a transferência automática dos valores à disposição do d. juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba para o suposto e eventual juízo Cível competente; 



    2- A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    3- A intimação do Procuradoria Geral da República; 



    4- No mérito, provimento da presente Reclamação, com fins de determinar ao d. Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba que, em cumprimento ao decidido no RHC 194.586, se exima de executar a reparação de danos arbitrada na sentença penal condenatória proferida na ação nº 5017770- 69.2010.4.04.7000 e determine a devolução dos valores apreendidos e pagos a título de reparação de danos ao ora Reclamante, bem como esclarecendo que eventual propositura de Ação Cível de conhecimento pela União Federal para que seja definido se haverá obrigação do Reclamante de indenizar e o respectivo quantum não possuirá vinculação com a execução penal, sendo ilegal a transferência automática dos valores à disposição do d. juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba para o suposto e eventual juízo Cível competente. 



    Caso este E. Supremo Tribunal Federal porventura entenda incabível a presente Reclamação, requer-se a concessão de ofício de ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.”



    Pois bem, após decisão monocrática negando seguimento à presente reclamação, veio aos autos uma petição de agravo regimental, que motivou um pedido de informações sobre o descumprimento das determinações contidas na decisão proferida no RHC 194.586, de minha relatoria.



    Em resposta ao referido pedido, vieram as seguintes informações:



    “A fim de instruir os Autos de Agravo Regimental na Reclamação nº53.555/PR, este Juízo da Execução vem à presença de Vossa Excelência, em resposta ao questionamento apresentado no Ofício eletrônico nº 7666/2022/STF, informar que tanto a condenação de ANDRÉ SANTOS PEREIRA quanto a de IRIA DE OLIVEIRA CASSU decorrente da mesma ação penal (Autos da Ação Penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000). 



    Sucede que, quando da prolação da sentença penal condenatória nos Autos da Ação Penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000, haja vista a complexidade do feito e a quantidade de acusados, o Juízo da condenação determinou o desmembramento dos autos para a fase recursal, a partir dos quais foram distribuídas: 



    - a Ação Penal nº 5037374-74.2014.4.04.7000, na qual tramitaram os recursos de ANDRÉ SANTOS PEREIRA, e da qual decorre o presente feito(Autos de Execução Penal nº 5022521-55.2017.4.04.7000); e 



    - a Ação Penal nº 5037382-51.2014.4.04.7000, na qual tramitaram os recursos de IRIA DE OLIVEIRA CASSU, e da qual decorrem os Autos de Execução Penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000. 



    Cumpre registrar que a decisão que determinou a manutenção do bloqueio dos valores depositados em conta judicial assentou que: 



    "(...) o afastamento pelo STJ do dever de indenizar fixado na sentença penal condenatória não impede, de modo algum, que referida demanda seja pleiteada na esfera cível. 



    Com a sentença penal condenatória devidamente transitada em julgado resta incontestável a ocorrência do ilícito penal e, portanto, a abertura de avaliação de eventual reparação dos danos dele decorrente. 



    Logo, a decisão do STJ restringiu-se a deliberar que a fixação do valor mínimo da responsabilidade civil não poderia ter sido assentado na sentença penal condenatória, porquanto a previsão legal que a respaldava (art. 387, IV, CPP) era posterior aos fatos. Por outro lado, em momento algum o STJ vedou que tal apuração ocorra na seara própria; qual seja, no Juízo cível. Remanesce, portanto, a incidência do art. 63 do CPP. 



    Logo, uma vez afastado pelo STJ o valor mínimo da reparação de danos, a liquidação de tal obrigação competirá exclusivamente ao Juízo Cível. 



    Dessa forma, aprioristicamente, sequer é possível afirmar se os valores constritos nas contas judiciais 0650.005.08134427-4, 0650.005.86404344-4 e 0650.005.128416-4 são ou não suficientes para garantir a reparação a ser fixada na esfera cível. 



    Sendo assim, indefiro, por ora, o pedido da defesa de devolução dos valores relativos à reparação dos danos depositados neste Juízo. 



    2.1. Por sua vez, as medidas acautelatórias do pagamento de obrigações decorrentes de ilícito penal - ainda que seja o resguardo de valores em conta vincula à execução penal - não podem ter seus efeitos perpetuados indefinidamente à espera da promoção de demanda pelo interessado. 



    Portanto, considerando o pedido ministerial do evento 419, PARECER, nos termos dos arts. 183 e 515, §1º, ambos do CPC, intime-se a União para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova e comprove o ajuizamento de ação civil para reparação dos danos. (...)". 



    Acrescente-se que, após a decisão ora vergastada na Reclamação Constitucional, a União comunicou, em 06/05/2022, o ajuizamento da ação civil ex delicto em face de ANDRÉ SANTOS PEREIRA, bem como sobreveio decisão proferida pelo respectivo Juízo Federal cível na qual, em 11/05/2022, no bojo dos Autos de Procedimento Comum nº 5033026-60.2022.4.02.5101/RJ, em trâmite perante a 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, deferiu o pedido de tutela provisória apresentado pela União "para determinar o arresto de bens do réu relativamente aos valores porventura à disposição no processo de execução penal nº 5022521-55.2017.4.04.7000, da 12ª Vara Federal de Curitiba (...)". 



    Diante da referida decisão, este Juízo, em 13/06/2022, determinou a anotação do "bloqueio dos valores depositados na conta judicial nº 0650.635.23506-2 (fruto da junção das contas judiciais nº 0650.005.08134427-4, 0650.005.86404344-4 e 0650.005.128416-4), os quais passam a estar à disposição do Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos Autos de Procedimento Comum nº 5033026-60.2022.4.02.5101/RJ". 



    Outrossim, informo que a chave para acesso à integralidade destes autos de Execução Penal nº 5022521-55.2017.4.04.7000 é (...). 



    Sendo essas as informações que este Juízo entende relevantes e tem condições de prestar neste momento, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais informações complementares. 



    Juntamente do ofício, encaminhe-se cópia dos documentos juntados nos eventos 483 e 487. 



    Respeitosamente.” 



    Dessa maneira, considerado o fato de que a presente reclamação foi protocolada e autuada em 20/05/2022 e diante da informação de que a União ajuizou ação civil ex delicto em face do reclamante, no âmbito da qual, por decisão datada de 11/05/2022 - ou seja, antes do ajuizamento desta reclamatória -, foi determinado o arresto de seus bens relativamente aos valores porventura à disposição no processo de execução penal nº 5022521-55.2017.4.04.7000, da 12ª Vara Federal de Curitiba, os quais passaram a estar à disposição do Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de Procedimento Comum nº 5033026-60.2022.4.02.5101/RJ, penso que restou completamente esvaziada a presente demanda.



    Isso porque o título judicial que impôs a restrição patrimonial questionada nesta reclamação, quando protocolada neste Supremo, não mais era a sentença penal referida no HC nº 194.586, mas sim a decisão proferida nos autos de Procedimento Comum nº 5033026-60.2022.4.02.5101/RJ.



    Ante o exposto, e tendo em vista as novas informações acostadas aos autos, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, mantenho a decisão de negativa de seguimento à presente reclamação, por esses novos fundamentos, ficando, por consequência, prejudicado o processamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente